Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO QUE ORDENADO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTIMAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A aplicação dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do CPC, resulta no indeferimento da petição inicial se, após a parte ser regularmente intimada para promover a emenda aos seus pedidos e no atendimento ao chamamento judicial não cumpre integralmente a ordem emanada do Juízo.
2. Entretanto, verifica-se, in casu, patente ausência de intimação para que o requerente cumprisse as suas obrigações processuais.
3. Recurso conhecido e provido.